Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Vistos etc. Defronte os derradeiros petitórios aviados, assinalo que, nesse instante, estando-se em ambiente de agravo de instrumento, inviável o acolhimento do pedido de habilitação[1] formulado pela Cruz Vermelha Brasileira – Filial do estado do Maranhão. Conquanto seja possível ao terceiro prejudicado interpor recursos em face das decisões que afetarem o direito que reputa assisti-lo, na hipótese, o objeto da insurgência recursal já fora integralmente delimitado pelas agravantes, não sobejando possível à peticionante aditar as razões recursais, não se inferindo, sob essa realidade, utilidade prática no acolhimento do pedido de habilitação nessa sede recursal. O que sobeja, ademais, é que não houvera a admissão da entidade peticionante como terceira interessada ou litisconsorte nos autos da ação principal, tornando inviável que a questão seja aviada e resolvida diretamente nesta sede recursal. Ressalve-se que, como cediço, deverá a entidade demandar sua admissão na ação como terceira interessada, quiçá, litisconsorte, e, após, maneje os recursos na defesa de seus direitos ou adira aos recursos já formulados, observada a forma procedimental. Quanto ao pedido de retratação[2] postulado pelos agravados Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central e Júlio Cals de Alencar, inviável seu exame nesse momento. Consoante afere-se dos autos, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelas agravantes fora analisado e deferido, tendo os agravados, irresignados, aviado agravo interno em face do provimento unipessoal, não tendo, ressalte-se, formulado pedido de antecipação de tutela recursal no ambiente do recurso interno que manejaram. Sob esse contexto, eventual juízo de retratação somente poderá ser exercitado, se o caso, após o pronunciamento das agravantes sobre o agravo interno (CPC, art. 1.021, §2o). Ou seja, eventual retratação somente é passível de ser cogitada em subserviência à formatação procedimental, ressalvado que, não sendo promovido, o recurso será encaminhado ao exame do órgão colegiado. Desse modo, certifique a Secretaria se decorrera o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, aguardando, se ainda em curso, sua expiração. Expirado o interregno, com ou sem manifestação das agravantes, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos agravos de instrumento e interno que têm curso nestes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56346194 - Pág. 1 (fl. 512). [2] - ID Num. 56435140 - Pág. 1 (fl. 532).